Tribunal: TJDFT
Processo: 0701615-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. RESTRIÇÃO LANÇADA SOBRE VEÍCULO. SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I – Aplica-se o princípio da causalidade, para condenar o embargante a suportar os ônus da sucumbência, uma vez que não atualizou o cadastro do veículo, além disso, a restrição foi lançada sem pedido expresso da embargada, que não apresentou resistência ou oposição nos embargos de terceiros.
II - Apelação desprovida.